Tribunal: STJ
Processo: 0162921-39.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442029 - RJ(2023/0272930-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ROBERTO LUIZ MAIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SANTOS E TOSTES -ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ROBERTO LUIZ MAIA DOS SANTOS - RJ017550
GABRIELA DA SILVA MACEDO - RJ166505
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPUS I
ADVOGADOS
: LUCIANA DE FARIAS - RJ063228
ANNA LUIZA DE PADUA OLIVEIRA PEREIRA DE SOUSA -
RJ104401
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a1015a7e-f1e8-4d35-9bc5-ef2513efefca

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442029 - RJ(2023/0272930-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ROBERTO LUIZ MAIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SANTOS E TOSTES -ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ROBERTO LUIZ MAIA DOS SANTOS - RJ017550
GABRIELA DA SILVA MACEDO - RJ166505
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPUS I
ADVOGADOS
: LUCIANA DE FARIAS - RJ063228
ANNA LUIZA DE PADUA OLIVEIRA PEREIRA DE SOUSA -
RJ104401
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO LUIZ MAIA DOS

SANTOS, SANTOS E TOSTES -ADVOGADOS contra a acórdão de e-STJ fl.894, assim
ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOSADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO
DEPROVA PERICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA
DO
CRÉDITO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O
do Código de Processo Civil confere ao julgador a prerrogativa
art. 370
de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. O mero
indeferimento da prova postulada, portanto, não implica cerceamento de
defesa.
2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca da
desnecessidade de produção de prova pericial e do não cabimento de
compensação no caso concreto demandam o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via do recurso especial, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante a
fls.905/915
rgumenta que

Documento eletrônico VDA55327391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:38
Código de Controle do Documento: 5f9f06c8-2bf3-4689-aa2b-73640304faf5

"(...) o v. acórdão embargado merece reforma, pois pendente de
apreciação matéria de ordem pública, impondo-se o provimento, ao menos
em parte, do recurso especial para reforma ou anulação do r. acórdão
regional para que outro seja proferido e no qual sejam abordadas as
questões cruciais ora apontadas."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"Por fim, a alegação de que a pretensão está prescrita, trazida na petição de
e- STJ fls.
não foi objeto do recurso especial, motivo pelo qual
881/886,
deixo de conhecer do tema."(e-STJ fls.899)

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:38
Código de Controle do Documento: 5f9f06c8-2bf3-4689-aa2b-73640304faf5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.442.029 / RJ
Número Registro: 2023/0272930-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01629213920168190001 202324504481
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO LUIZ MAIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : SANTOS E TOSTES -ADVOGADOS
ADVOGADOS : ROBERTO LUIZ MAIA DOS SANTOS - RJ017550
GABRIELA DA SILVA MACEDO - RJ166505
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPUS I
ADVOGADOS : ANNA LUIZA DE PADUA OLIVEIRA PEREIRA DE SOUSA -
RJ104401
LUCIANA DE FARIAS - RJ063228
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERTO LUIZ MAIA DOS SANTOS
EMBARGANTE : SANTOS E TOSTES -ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA56080549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: dfaead9f-5f1a-49b6-8cc5-a6bd3093cab7

ADVOGADOS
: ROBERTO LUIZ MAIA DOS SANTOS - RJ017550
GABRIELA DA SILVA MACEDO - RJ166505
EMBARGADO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPUS I
ADVOGADOS
: LUCIANA DE FARIAS - RJ063228
ANNA LUIZA DE PADUA OLIVEIRA PEREIRA DE SOUSA -
RJ104401
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: dfaead9f-5f1a-49b6-8cc5-a6bd3093cab7